Tribunal: TJDFT
Processo: 0000691-07.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a res furtiva não é de pequeno valor.
2. Recurso conhecido e desprovido.